Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730878-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN RECORRIDO: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRIGAÇÕES CIVIS. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS EMPRESARIAIS. TERMO ADITIVO. ALTERAÇÃO QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para que haja a novação, mostra-se imprescindível a presença do animus novandi, isto é, a inequívoca intenção de extinguir obrigação anterior, sem o qual a obrigação posterior simplesmente confirma a primeira obrigação. 2. Ausente no Termo Aditivo entabulado qualquer intuito de novar manifestado pelas partes, que somente negociaram forma de pagamento diversa de molde a melhor viabilizar o cumprimento do ajustado, não há se falar em novação, posto que não houve a extinção da obrigação originária ou tampouco liberação do devedor dos pagamentos acordados relacionados à transmissão de cotas societárias. 3. Se o devedor afirma ter realizado o pagamento de parte dos valores devidos, incumbe-lhe o ônus processual de comprovar o alegado, apresentando o correspondente recibo de quitação ou documento passível de vincular os pagamentos à dívida que se pretendeu quitar, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 4. A Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, bastando que a cobrança revele conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. Aferido que não houve o pagamento do débito na forma como acordada, restando constatada a inequívoca inadimplência do devedor, tem-se por não configurada a alegada cobrança indevida passível de ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. 6. Recurso de apelação da autora conhecido e provido. Apelação do réu/reconvinte conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, asseverando que o órgão julgador, ao deixar de consignar os motivos pelos quais reestabeleceu os termos do contrato original, desconsiderando o Termo Aditivo, subverteu a disposição contida no artigo 360, inciso I, do Código Civil, pois afastou a ocorrência de novação; c) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido teria violado as referidas normas ao rejeitar o pedido reconvindo ao argumento de que o recorrente "não se desincumbiu do ônus processual que lhe estava imputado". Afirma que apresentou provas documentais e produziu prova oral que demonstram o seu adimplemento obrigacional e a existência de má-fé da recorrida, superando assim o ônus processual estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC, ao passo que a recorrida sequer produziu contraprova aos fatos aduzidos na reconvenção, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do inciso II do já mencionado artigo 373 do CPC. Suscita que o acordão combatido desconsiderou a inexistência da controvérsia acerca da realização dos pagamentos, e, ainda, ignorou que as alegações reconvencionais foram todas embasadas por material probatório. Afirma, também, que o indeferimento do pedido reconvindo negou vigência ao artigo 940 do Código Civil, pois, afastou da recorrida a obrigação de indenizar o recorrente em razão de sua má-fé e abuso de direito pela cobrança de parte da dívida já paga, assim como por pedir mais do que o devido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 360, inciso I, 940, ambos do CCB e 373, incisos I e II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028